Tribunal: TJDFT
Processo: 0718741-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAIS. DIVISÃO DE BENS. PARTILHA. DEMANDA ANTERIOR. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEMANDA POSTERIOR. PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. FIXADA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA (JUÍZO SUSCITADO).
1. A discussão acerca da partilha de bens decorre, logicamente, da ação que reconheceu e dissolveu a união estável entre o casal, razão pela qual o Juízo competente para processá-la e julgá-la é aquele da Vara de Família por onde tramitou a última demanda, haja vista a manifesta relação entre os temas em debate em ambas.
2. Conflito negativo de competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo da (1a) Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, no qual tramitou anteriormente a ação de reconhecimento e dissolução da união estável entre o casal.
3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (1a de Família de Ceilândia).